Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737798-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 246275421 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que transcorreu prazo suficiente das últimas pesquisas de localização de bens realizadas; que a medida é compatível com o princípio da efetividade da execução; que não consegue obter a informação sem auxílio do Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a determinação de expedição de ofício à SUSEP/CNSeg, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75951302). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud e RenaJud (ID 189914334 dos autos de origem), penhora de crédito no rosto dos autos (ID 229030750 dos autos de origem) e SNIPER (ID 243971338 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Desse modo, onera, desnecessariamente, o juízo a quo a expedição de ofício para localizar ativos financeiros passíveis de penhora, uma vez que é absolutamente improvável que sejam localizados bens, a partir das consultas anteriores já realizadas por meio dos sistemas disponíveis. Ademais, o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não pode ser alegado para transferir o ônus de localizar bens ao Poder Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor, quanto à busca por bens penhoráveis, ou o requerimento de medidas executivas sem utilidade concreta ou fundamento razoável. Conquanto subsista divergência neste Tribunal sobre a viabilidade da consulta à SUSEP, a Terceira Turma Cível possui entendimento consolidado, no sentido de que “o pedido de expedição de ofício à SUSEP sem apresentar indícios de que o Agravado possua bens ou valores custodiados pela instituição indicada é medida sem utilidade”. (Acórdão 2017926, 0716011-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Em acréscimo, colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para pesquisa e futura penhora de valores do Executado. 2. O agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa de ativos financeiros do agravado por meio da Susep. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se a expedição de ofício à Susep para indicar se há valores aportados pelo agravado para planos de previdência privada será útil para satisfazer o crédito em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de excepcionalidade. 5. É permitido ao juiz da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 6. O agravante não demonstrou que a expedição de ofício à Susep será útil para satisfazer o crédito em execução. 7. A parte credora tem o dever de realizar todas as diligências para identificar bens penhoráveis, e, embora o Judiciário possa auxiliar, a solicitação de medidas de execução exige demonstração de plausibilidade e efetividade por parte do credor. 8. Para solicitar a penhora de bens, o credor deve demonstrar que a medida é plausível e eficaz, ou seja, que existe um bem passível de penhora e que a penhora é adequada para satisfazer a dívida. Embora o Judiciário possa prestar auxílio, a iniciativa de buscar bens penhoráveis e demonstrar a efetividade da medida é do credor. 9. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados. 10. Incumbe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 798, II, “c”, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para dar efetividade à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. Para que seja expedido ofício à SUSEP para pesquisa de ativos financeiros do devedor deve o exequente demonstrar que será útil para a satisfação do seu crédito. 2. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1390822, 07298176720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJe 21/1/2022 Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJe 16/5/2022. Acórdão 1423052, 07048571320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJe 26/5/2022. (Acórdão 2017843, 0710743-85.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora